Tribunal: TJSP
Processo: 1043822-73.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "GOLPE DO BOLETO".
Sentença de parcial procedência para condenação do requerido ao pagamento de reparação pelo dano material. Inconformismo do requerido.
Apelado que usa serviço de cobrança do banco por meio de geração de boletos.
Utilização indevida dos dados do autor por terceiros, fraudadores. Responsabilidade objetiva do banco

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "GOLPE DO BOLETO".
Sentença de parcial procedência para condenação do requerido ao pagamento de reparação pelo dano material. Inconformismo do requerido.
Apelado que usa serviço de cobrança do banco por meio de geração de boletos.
Utilização indevida dos dados do autor por terceiros, fraudadores. Responsabilidade objetiva do banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
Restituição do valor quitado no boleto fraudado, de forma simples.
Sentença mantida. Recurso improvido.